Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-84.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018782-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS - CPF: 224.556.538-03 (EMBARGANTE), ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS - CPF: 594.758.461-15 (EMBARGANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (EMBARGADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL NA CITAÇÃO DE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo o desprovimento de agravo de instrumento que confirmou decisão de rejeição de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe erro material na citação de precedente jurisprudencial que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) saber se há obscuridade no acórdão embargado quanto ao sentido e alcance do parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil; e (iii) saber se o acórdão é omisso quanto à incidência e aplicabilidade do artigo 485, incisos IV e §3º, dos artigos 9º e 10, do artigo 503, §1º, inciso II e §2º, todos do Código de Processo Civil, bem como dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. Reconhece-se erro material na indicação do precedente jurisprudencial citado no acórdão embargado.

4. O erro material não compromete a fundamentação do acórdão embargado, uma vez que a
ratio decidendi
permanece inalterada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução que demanda dilação probatória.

5. Não há obscuridade quanto à interpretação do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que tal dispositivo, inserido no capítulo da execução de títulos extrajudiciais, é inaplicável ao cumprimento de sentença, que possui regramento próprio nos artigos 513 a 538 do Código de Processo Civil.

6. Inexiste omissão quanto aos dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. Os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal foram integralmente observados, tendo sido assegurado aos embargantes o direito de manifestação em todas as fases processuais, inclusive com intimação para pagamento voluntário em duas oportunidades, permanecendo inertes e deixando de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, o que acarretou a preclusão consumativa e temporal.

8. O princípio da cooperação processual pressupõe a atuação diligente das partes, observando os prazos e formas processuais estabelecidos em lei, não podendo ser invocado para justificar a inércia processual ou afastar a preclusão decorrente da não apresentação tempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença.

9. A mera invocação de dispositivos legais sem a demonstração de sua pertinência e aplicabilidade ao caso específico não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração, não estando o julgador obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas a fundamentar adequadamente sua decisão.

10. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. Constitui erro material sanável por embargos de declaração a citação de precedente jurisprudencial equivocada, quando a correção não implica modificação da ratio decidendi do julgado. 2. Não há obscuridade em acórdão que expressamente afasta a aplicação do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil ao cumprimento de sentença, por se tratar de dispositivo restrito à execução de títulos extrajudiciais. 3. Não configura omissão a ausência de menção expressa a dispositivos legais quando o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, aplicando corretamente a legislação pertinente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, sendo necessária a demonstração efetiva dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 485, IV e §3º, 489, §1º, V, 494, I, 503, §1º, II e §2º, 513 a 538, 525, §1º, III e V, 803, p.u., 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 25.11.2021; STJ, REsp 1.110.925/SP (Tema Repetitivo), Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 22.04.2009, DJe 04.05.2009; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.229.134/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 13.05.2024; STJ, REsp 1.940.297/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024; Súmula 98/STJ; TJMT, Apelação Cível 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025, DJe 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS
e
ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos
embargos de declaração
anteriormente opostos, os quais, à unanimidade, foram rejeitados, mantendo-se o desprovimento do
agravo de instrumento n.º 1018782-84.2025.8.11.0000
, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença.

O acórdão embargado, identificado sob o ID 320770894, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pelas embargantes, mantendo inalterado o acórdão de ID 308042877, que desproveu o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença. O julgado confirmou a inadequação da via eleita para discussão de inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução, reconhecendo a ocorrência de preclusão consumativa e temporal das matérias que deveriam ter sido alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão ora embargado contém erro material, obscuridade e omissão que merecem ser sanados.

Nos embargos de declaração ora apresentados, identificados sob o ID 323246870, as embargantes afirmam a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na citação de precedente jurisprudencial que não existe nos repositórios do Superior Tribunal de Justiça. Sustentam que o acórdão invocou o julgado "AgInt no AREsp 1.338.329/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019", afirmando que tal precedente discorre que "a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, sendo, portanto, inadequada a via eleita para sua discussão". Contudo, as embargantes apresentam capturas de tela demonstrando que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, não foi localizado qualquer agravo interno em agravo em recurso especial com essa numeração, relativo ao estado de São Paulo, tampouco com o conteúdo jurisprudencial mencionado no acórdão embargado.

As embargantes argumentam que não se considera fundamentada a decisão judicial que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, conforme prevê o inciso V do parágrafo primeiro do artigo 489 do Código de Processo Civil. Sustentam que, nos termos do inciso I do artigo 494 em sintonia com o inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em se tratando de premissa equivocada decorrente de erro material, cabem embargos de declaração, que devem ser acolhidos, inclusive com efeitos modificativos, se for o caso, quando a modificação do resultado do julgamento for consequência necessária da correção da premissa equivocada sobre a qual se tenha fundado o aresto embargado.

Quanto à obscuridade, argumentam que o acórdão embargado teria realizado interpretação restritiva do parágrafo único do art. 803 do Código de Processo Civil, ao entender que tal dispositivo aplica-se apenas às hipóteses de nulidade na execução de título extrajudicial, sendo inaplicável ao cumprimento de sentença.

Adicionalmente, as embargantes apontam obscuridade no acórdão embargado quanto ao sentido e alcance do parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Alegam que o acórdão afirmou que "no tocante ao art. 803, parágrafo único do CPC, que se refere à nulidade da execução de título extrajudicial, verifica-se sua inaplicabilidade ao caso, que versa sobre cumprimento de sentença (título judicial)". Sustentam que o parágrafo único do artigo 803 refere-se a três hipóteses legais de cabimento de exceção de pré-executividade, sendo que apenas o inciso I regulamenta a hipótese em execuções de títulos extrajudiciais. Argumentam que o acórdão embargado é obscuro acerca dos fundamentos judiciais com base nos quais realiza uma interpretação restritiva do parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil, para admitir a nulidade de execução apenas para a hipótese normativa do inciso I deste artigo e não para a do inciso II.

As embargantes sustentam que invocaram, tanto em sua exceção quanto em seu agravo de instrumento, a aplicabilidade do inciso II do artigo 803, do inciso IV e parágrafo terceiro do artigo 485 do Código de Processo Civil, dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, do princípio da cooperação processual, do inciso II do parágrafo primeiro e parágrafo segundo do artigo 503 do Código de Processo Civil e dos incisos LV e LIV do artigo 5º da Constituição Federal, para sustentarem tanto a nulidade da sentença exequenda quanto o cabimento e adequação da exceção de pré-executividade para declaração judicial dessa nulidade. Afirmam que o acórdão embargado é completamente omisso acerca da incidência e aplicabilidade dessas normas ao caso concreto em que houve formação de título executivo judicial sem prévia intimação das partes sobre a matéria invocada como fundamento fático jurídico dele.

Por fim, requerem o provimento dos embargos de declaração para saneamento do erro material e obscuridade apontados, com expresso prequestionamento dos artigos 494, inciso I, e parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil, bem como a concessão de efeitos infringentes ao presente recurso, determinando a intimação do embargado para apresentar contrarrazões.

Em contrarrazões (ID 326086877), o embargado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a alegação de erro material por suposta utilização de precedente inexistente ou criado por inteligência artificial não se sustenta e não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, vez que a ratio decidendi do julgado não se limitou à citação do precedente, mas sim ao princípio jurídico de que a alegação de excesso de execução, quando demanda dilação probatória, é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Sustenta que a existência ou não de um número de processo específico, caso se trate de mero equívoco de digitação ou erro na base de dados, não afeta a fundamentação principal do julgado, que se baseia na preclusão e na inadequação processual.

O embargado argumenta que é inaceitável que as embargantes busquem a anulação do acórdão por uma alegada falha na citação, que sequer é confirmada como erro material strictu sensu, quando a tese jurídica central de preclusão e inadequação da via eleita permanece incólume. Sustenta que o acórdão embargado não é omisso nem obscuro, pois enfrentou e confirmou o cerne da questão quanto à preclusão temporal e consumativa das matérias, conforme já havia sido exaustivamente explorado no acórdão de ID 308042877. Afirma que as embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que não se admite.

O embargado ressalta que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não restou preenchido nos aclaratórios aviados. Argumenta que os presentes embargos de declaração apenas reiteram teses já devidamente enfrentadas pelo acórdão e buscam forçar a rediscussão do mérito sob o pretexto de alegados vícios inexistentes, demonstrando caráter meramente protelatório e visando postergar a satisfação do crédito executado.

Por fim, requer que não sejam conhecidos os embargos de declaração, por serem manifestamente incabíveis e terem por finalidade a rediscussão do mérito, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento. Subsidiariamente, caso sejam conhecidos, requer que lhes seja negado provimento, com a consequente manutenção do respeitável acórdão em todos os seus termos, bem como seja aplicada às embargantes multa por interposição de embargos protelatórios, em dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS
e
ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS
em face do acórdão proferido nos embargos de declaração anteriormente opostos, os quais, à unanimidade, foram rejeitados, mantendo-se o desprovimento do agravo de instrumento n.º 1018782-84.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade no cumprimento de sentença.

Os presentes embargos de declaração foram interpostos tempestivamente e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Faz-se necessário um breve histórico quanto à controvérsia que foi analisada nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no
Cumprimento de Sentença da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer n° 1000668-52.2017.811.0041
, ajuizada por
MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA
, ora embargado.

O cumprimento de sentença decorre da decisão que extinguiu, sem resolução de mérito,
ação declaratória de nulidade de assembleia condominial
ajuizada por
MARILTON BATISTA
contra
ADINA MUNIZ
e
ELY CAPISTRANO
, ora embargantes, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Os réus foram condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em mil reais.

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 11 de novembro de 2021, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença, com bloqueio judicial via SISBAJUD no valor de R$ 3.658,48 (três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), correspondente à verba sucumbencial atualizada.

Os embargantes, à época, opuseram exceção de pré-executividade, alegando nulidade da sentença por ausência de contraditório quanto à perda do objeto, afronta aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil e violação ao princípio da causalidade. Apontaram também excesso de execução, por diferença entre o valor da condenação e o montante bloqueado, defendendo tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

O juízo de origem rejeitou a exceção, afirmando que as teses de inexigibilidade do título e excesso de execução são incabíveis na via eleita, especialmente após o trânsito em julgado. Destacou ainda que a parte foi intimada para pagamento e permaneceu inerte, deixando de apresentar impugnação no prazo legal, operando-se a preclusão consumativa e temporal. Consignou, ademais, que as alegações demandariam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Após a análise do recurso de agravo de instrumento e da decisão agravada, restringindo-se, unicamente, à verificação do acerto ou desacerto da referida decisão, apontando-se ser inviável a apreciação de matéria não examinada originariamente, sob pena de configurar supressão de instância, foi negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelos embargantes
ADINA MUNIZ DE SOUZA MARTINS
e
ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS
, nos quais alegaram a existência de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria adentrado no mérito da inexigibilidade do título e do excesso de execução, limitando-se a reconhecer a inadequação da via eleita e a ocorrência de preclusão. Argumentaram que os artigos 494, inciso I, e 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, estabelecem que inexatidões materiais e vícios relacionados à liquidez, certeza e exigibilidade do título podem ser corrigidos de ofício pelo juiz.

Os embargos foram rejeitados, mantendo inalterado o acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença.

Diante disso, foram opostos os segundos embargos de declaração, alegando dessa vez que o acórdão embargado contém erro material, obscuridade e omissão que merecem ser sanados.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LIMITES DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO ENSEJADOR. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, confirmou decisão de rejeição de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença. Os embargantes apontam omissão na análise de matérias reputadas cognoscíveis de ofício: inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se tais matérias, ainda que preclusas em razão da ausência de impugnação tempestiva, poderiam ser conhecidas de ofício no âmbito da exceção de pré-executividade, ensejando a correção do julgado por suposta omissão.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado não se mostra omisso, pois examinou de forma direta e suficiente as alegações, delimitando a exceção de pré-executividade como instrumento restrito à arguição de matérias de ordem pública, insuscetíveis de dilação probatória.

4. A alegação de excesso de execução reclama análise de elementos fático-probatórios, incompatível com a via estreita da exceção, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.338.329/SP, 4ª Turma).

5. A inexigibilidade do título judicial e o excesso de execução, previstas no art. 525, § 1º, III e V, do CPC, constituem matérias típicas da impugnação ao cumprimento de sentença, que deveria ter sido oposta no prazo legal. O silêncio processual dos executados acarretou a preclusão consumativa e temporal.

6. O art. 803, p.u., do CPC não se aplica, pois restringe-se à execução de títulos extrajudiciais. O caso versa sobre cumprimento de sentença, título judicial, o que reforça a inadequação da tese dos embargantes.

7. A segurança jurídica reclama a estabilização das decisões judiciais, não se compatibilizando com a utilização de embargos de declaração como sucedâneo recursal. O manejo protelatório afronta a boa-fé processual e a lealdade das partes.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A exceção de pré-executividade não se presta a substituir a impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco a reabrir matérias sujeitas à preclusão consumativa. 2. Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não comportam efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 494, I, 502, 507, 525, § 1º, III e V, 803, p.u., e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.338.329/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.02.2019."

Os embargantes apontam, conforme já mencionado, três vícios no acórdão embargado: erro material na citação de precedente jurisprudencial, obscuridade quanto à interpretação do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e omissão quanto à incidência e aplicabilidade de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Passo à análise individualizada de cada um dos vícios apontados.

·

Erro Material

Quanto ao erro material na citação de precedente jurisprudencial, os embargantes sustentam que o acórdão embargado invocou precedente do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar o entendimento de que a exceção de pré-executividade não é via adequada para questionamento de excesso de execução. Afirmam que o precedente citado, identificado como AgInt no AREsp 1.338.329/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19 de fevereiro de 2019, seria inexistente, uma vez que não localizaram tal julgado nas bases de pesquisa do Superior Tribunal de Justiça e do Google.

Analisando detidamente a questão, verifico que, de fato, houve erro material na indicação do precedente jurisprudencial. A pesquisa realizada pelos embargantes demonstra que não existe agravo interno em agravo em recurso especial com a numeração indicada no acórdão embargado, relativo ao estado de São Paulo, com o conteúdo jurisprudencial mencionado.

O erro material, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, constitui
vício sanável
por meio de embargos de declaração. Caracteriza-se pela inexatidão na redação da decisão, não no julgamento nela exprimido, abrangendo erros de cálculo e inexatidões materiais que não decorrem de equívoco no raciocínio jurídico, mas sim de lapso na transcrição ou indicação de dados.

No caso concreto, o precedente correto que deveria ter sido citado é o Recurso Especial n.º 1.717.166/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5 de outubro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021, cuja ementa assim dispõe:

“RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Penitencio-me na indicação do precedente equivocado e compreendo que a referida circunstância é situação que não pode e não deve ocorrer. Contudo, há de ser consignado que embora exista erro material na indicação do número do precedente jurisprudencial, isso não compromete a fundamentação do acórdão embargado, uma vez que a
ratio decidendi
permanece inalterada e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito,

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25 .03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator.: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol . 36 p. 425)
[1]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO STJ . 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2024)
[2]

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO:
CPC/2015
. 1. Execução de título extrajudicial proposta em 19/12/18, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 24/08/2020 e concluso ao gabinete em 01/07/2021. (...) 4. A orientação consolidada nas Turmas integrantes da Segunda Seção é no sentido de que o oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art.
833
,
VIII
, do
CPC/2015
possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via. (...)” (
REsp n. 1.940.297/MG
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021)
[3]

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110 .925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula nº 568/STJ. 4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1210051 MG 2017/0300204-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)
[4]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3 . Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)
[5]

A tese jurídica aplicada ao caso concreto, consistente na inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução que demanda dilação probatória, mantém-se íntegra e juridicamente sustentável.

Nesse contexto, reconheço o erro material apontado pelos embargantes, que deve ser corrigido para fazer constar a referência correta ao precedente jurisprudencial, sem que isso implique qualquer modificação no resultado do julgamento, uma vez que a tese jurídica aplicada permanece válida e adequada ao caso concreto.

·

Obscuridade

No que concerne à alegada obscuridade quanto à interpretação do parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que se refere à nulidade da execução de título extrajudicial,
é inaplicável ao caso
, que versa sobre cumprimento de sentença, título judicial.

De fato, o artigo 803 do Código de Processo Civil está inserido no Livro II, Título I, Capítulo I, Seção I do diploma processual, que trata especificamente da execução de títulos extrajudiciais. O dispositivo em questão estabelece:

“Art. 803. É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.”

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil evidencia que
o artigo 803 aplica-se exclusivamente à execução de títulos extrajudiciais
, não se estendendo ao cumprimento de sentença, que possui regramento próprio nos artigos 513 a 538 do Código de Processo Civil. A topografia do dispositivo, inserido no capítulo que trata especificamente da execução de títulos extrajudiciais, corrobora essa conclusão.

O cumprimento de sentença, por sua vez, é regido por normas específicas, que estabelecem procedimento e prazos próprios para impugnação do título executivo judicial, conforme disposto no artigo 525 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.”

O acórdão embargado consignou expressamente que as matérias suscitadas pelos agravantes - inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução -, estão expressamente previstas no artigo 525, §1º, incisos III e V, do Código de Processo Civil, como objeto específico de impugnação ao cumprimento de sentença, constituindo a via processual adequada e privativa para sua discussão.

A distinção entre execução de título extrajudicial e cumprimento de sentença não é meramente formal, mas decorre da própria natureza dos títulos executivos. O título executivo judicial, formado no bojo de processo de conhecimento, com ampla cognição e contraditório, goza de presunção de certeza e liquidez mais robusta que o título extrajudicial.

Por essa razão, o legislador estabeleceu procedimentos distintos para a impugnação de cada espécie de título executivo, com prazos e formas próprias.

No caso específico, as matérias alegadas pelos embargantes - inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução -, não se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, na medida em que são
matérias expressamente previstas como objeto de impugnação ao cumprimento de sentença
, constituindo via processual adequada e privativa para sua discussão.

Portanto, não há obscuridade na decisão embargada quanto à inaplicabilidade do artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao caso concreto, que versa sobre cumprimento de sentença. O acórdão foi claro ao delimitar o âmbito de aplicação do dispositivo legal, restringindo-o à execução de títulos extrajudiciais, e ao apontar o meio processual adequado para discussão das matérias suscitadas pelos embargantes, qual seja, a impugnação ao cumprimento de sentença.

·

Omissão

Os embargantes alegaram, ainda, omissão quanto à incidência e aplicabilidade do inciso IV e do parágrafo terceiro do artigo 485 do Código de Processo Civil, dos artigos 9º e 10 do mesmo diploma legal, do princípio da cooperação processual, do inciso II do § 1º e do §2º do artigo 503 do Código de Processo Civil, bem como dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. No entanto, não lhes assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, assentando que a exceção de pré-executividade constitui instituto de criação jurisprudencial, destinado exclusivamente à arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que prescindem de dilação probatória. Sua aplicação é restrita, sendo cabível apenas quando constatada manifesta nulidade do título executivo ou evidente ausência de pressupostos processuais.

No caso concreto, as matérias suscitadas pelos embargantes - inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução -, não se enquadram, conforme já mencionado, nas hipóteses excepcionais que autorizam o manejo da exceção de pré-executividade, por se tratarem de matérias expressamente previstas como objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, meio processual adequado e exclusivo para sua discussão.

O princípio da segurança jurídica, corolário fundamental do Estado Democrático de Direito, concretiza-se, no plano processual, por meio dos institutos da coisa julgada e da preclusão, os quais impõem a necessária estabilização das relações jurídicas processuais uma vez operado o trânsito em julgado. A revisão de decisões já amparadas pelo manto da coisa julgada configura hipótese de excepcionalidade, a demandar, por imperativo de ordem pública, a utilização dos instrumentos processuais próprios e rigorosamente previstos para tal finalidade.

Ademais, os embargantes não demonstraram de que forma a suposta omissão quanto aos dispositivos legais mencionados poderia alterar o resultado do julgamento, limitando-se a invocar genericamente diversos preceitos normativos, sem estabelecer a devida correlação com o caso concreto. A mera invocação de dispositivos legais, sem a demonstração de sua pertinência e aplicabilidade ao caso específico, não caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

O artigo 485, inciso IV e §3º, do Código de Processo Civil não tem aplicabilidade direta à hipótese dos autos, pois não se verifica a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nesta quadra processual que possa ser reconhecido através da estrita via da exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença.

Igualmente, os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram o princípio do contraditório e a vedação à decisão surpresa, não foram violados, uma vez que foi assegurada aos embargantes ampla oportunidade de manifestação nos autos, tanto na fase de conhecimento quanto na fase de cumprimento de sentença. Os embargantes foram regularmente intimados para pagamento voluntário em duas oportunidades, permanecendo inertes, e deixaram de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal, operando-se a preclusão consumativa e temporal.

Por fim, o princípio da cooperação processual, embora relevante para a interpretação e aplicação das normas processuais, não possui o condão de afastar a preclusão temporal e consumativa decorrente da não apresentação tempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença. A cooperação processual pressupõe a atuação diligente das partes, observando os prazos e formas processuais estabelecidos em lei, não podendo ser invocada para justificar a inércia processual.

Quanto ao artigo 503, parágrafo primeiro, inciso II, e § 2º do Código de Processo Civil, que trata dos limites objetivos da coisa julgada, também não se vislumbra sua pertinência direta ao caso concreto, que versa sobre a adequação da via processual eleita, exceção de pré-executividade, para discussão de matérias específicas, inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução.

Já os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal, que consagram os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, foram devidamente observados no caso concreto, tendo sido assegurado aos embargantes o direito de manifestação em todas as fases processuais, bem como o acesso aos meios e recursos inerentes ao devido processo legal. A circunstância de os embargantes não terem exercido adequadamente as faculdades processuais que lhes foram asseguradas não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas à escolha estratégica da própria defesa.

Dessa forma, não há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos dispositivos legais invocados pelos embargantes, uma vez que a fundamentação adotada mostrou-se suficiente para embasar a conclusão alcançada, não estando o julgador obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos apresentados pelas partes. O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: '1. A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.' (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)"

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que
o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art.
1.022
do
CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no REsp: 1549458 SP
2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Os embargantes tiveram ampla oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. O fato de não terem aproveitado adequadamente tal oportunidade não pode ser atribuído ao Poder Judiciário, mas à escolha estratégica da própria defesa. A alegação de que foram prejudicados pelo causídico anteriormente constituído, que supostamente teria abandonado a causa injustificadamente, não tem o condão de desconstituir a sentença e a coisa julgada, devendo a parte buscar eventual reparação por via própria, mediante ação indenizatória por falha na prestação do serviço.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão ou para adequá-la ao entendimento da parte. Sua finalidade é estritamente técnica, voltada à correção de vícios específicos que comprometam a clareza, completude ou coerência da decisão. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, visando à rediscussão do mérito já decidido, afronta a boa-fé processual e a lealdade das partes.

No que concerne ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo embargado, entendo que não estão presentes os requisitos para sua imposição, uma vez que, embora os embargos de declaração não mereçam provimento integral, não se vislumbra intuito manifestamente protelatório na sua oposição, tendo os embargantes exercido regularmente o direito de recorrer assegurado pela legislação processual. A oposição de embargos de declaração, ainda que parcialmente improcedentes, não configura, por si só, litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração de dolo processual ou manifesto abuso do direito de recorrer, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Por fim, os embargantes sustentam que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."
Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
sanar erro material
na indicação do número do precedente jurisprudencial citado no acórdão embargado, fazendo constar a referência correta ao Recurso Especial n.º 1.717.166/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5 de outubro de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado, inclusive quanto à rejeição das alegações de obscuridade e omissão.

Fica o embargante advertido de que a reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades processuais cabíveis, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Acesso em:
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/3979220

[2]
Acesso em:
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2549306667

[3]
Acesso no bojo do julgado constante do seguinte endereço:
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2549306667/inteiro-teor-2549306670?origin=serp

[4]
Acesso em:
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/3482215864

[5]
Acesso em:
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/1627850650

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025